Tribunal: TJBA
Processo: 8024567-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024567-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: N. C. G. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. INSUMOS DERMOCOSMÉTICOS E LEITE HUMANO PASTEURIZADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude e Execução de Medidas Socioeducativas da mesma comarca, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de diversos itens médicos e alimentares ao menor N.C.G., sob pena de bloqueio de verbas públicas. II. Questão em discussão Discute-se a responsabilidade do Município no fornecimento de leite humano pasteurizado, insumos dermocosméticos e fórmula láctea infantil, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial, da reserva do possível e da competência federativa no Sistema Único de Saúde. III. Razões de decidir O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos, mas sua prestação deve observar a descentralização e a hierarquização do SUS. A ausência de banco de leite na localidade e a inviabilidade logística inviabilizam o fornecimento de leite humano pasteurizado. A inexistência de laudo médico circunstanciado inviabiliza o fornecimento de insumos dermocosméticos de marcas específicas. O fornecimento da fórmula láctea infantil deve ser mantido, com preferência por produtos padronizados, salvo demonstração clínica da necessidade de marca específica. A cominação de bloqueio de verbas públicas é medida executiva legítima para garantir a efetividade da tutela de urgência em saúde. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O fornecimento de leite humano pasteurizado pode ser afastado quando demonstrada sua inviabilidade fática e logística. É indevido o fornecimento de insumos de marca específica sem laudo médico circunstanciado que ateste sua imprescindibilidade. O fornecimento de fórmula láctea infantil integra o mínimo existencial e deve ser garantido prioritariamente por meio de produtos padronizados, admitida a marca prescrita apenas mediante justificação técnica. A cominação de bloqueio de verbas públicas é medida legítima para garantir o cumprimento de obrigação judicial em matéria de saúde. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198 e 227; CPC, arts. 139, IV, 297, 536 e 537. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, Tema 106 e Tema 1.234; TJ-SP, APL: 1004703-36.2015.8.26.0032. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8024567-70.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e Agravado N.C.G., representado por seu genitor, Sr. THOMAS GARCIA DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA